Tribunal: TJSP
Processo: 2343525-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO RECURSAL, MESMO INTIMADO PARA TAL – DESERÇÃO CONFIGURADA, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.